Tribunal: TCU
Processo: 023.556/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8202/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.556/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandra Iarlen Cabral Cruz (CPF XXX.441.943-XX); Eliene Pinheiro de Sousa (CPF XXX.000.673-XX); Francisco Fábio Lima (CPF XXX.433.793-XX); Jose Henrique Souza de Lima (CPF XXX.368.373-XX); Josyanne Araújo Neves (CPF XXX.461.253-XX); Jousyane Costa Castelo Branco (CPF XXX.511.793-XX); Ronaldo Silva Rego (CPF XXX.081.143-XX); Solange Pereira Oliveira (CPF XXX.164.687-XX); Tatyanne Laissa Sousa dos Santos (CPF XXX.401.693-XX) e Vanessa Niely Soares Campos (CPF XXX.366.843-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.